Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704090-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZAIR OLIVEIRA DE AQUINO AGRAVADO: GLEYSSON FERNANDES DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALZAIR OLIVEIRA DE AQUINO contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0034815-97.2013.8.07.0001 movido por GLEYDSSON FERNANDES DE MATOS, homologou a avaliação por estimativa apresentada pelo credor e determinou a adoção das providências necessárias ao leilão (ID 81782087 – origem). Nas razões recursais (ID 23173767), narra o agravante se tratar de cumprimento de sentença movido pelo exequente em seu desfavor e de Márcia Lima Barbosa. Argumenta terem sido penhoradas obras de arte que, por sua qualidade, exigem conhecimentos especializados para sua avaliação. Embora deferida a avaliação por perito especializado, a primeira executada deixou de arcar com a parte dos honorários que lhe cabia, razão pela qual restou possibilitada a apresentação de avaliação por estimativa pelo exequente. A avaliação, no entanto, foi colacionada aos autos sem qualquer documento que corrobore os valores elencados. Sustenta o agravante litigar sob o pálio da justiça gratuita, o que lhe garante o custeio dos honorários periciais, nos termos do art. 98, inciso VI, do Código de Processo Civil. Além disso, suscita a ocorrência de nulidade, haja vista a ausência de intimação da Defensoria Pública para se manifestar sobre a determinação de ID 77459971 – origem. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir o leilão dos bens móveis penhorados e, no mérito, requer a reforma da decisão, determinando-se nova avaliação por profissionais especializados. Sem preparo diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que homologou a avaliação por estimativa apresentada pelo credor e determinou a adoção das providências necessárias ao leilão (ID 81782087 – origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória, verifico a presença dos pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. Compulsando os autos de origem, denota-se que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual não possui condições de arcar com os honorários periciais. Além disso, o próprio exequente, ora agravado, sustenta não ter certeza do valor dos objetos penhorados, não sabendo afirmar se se tratam de peças originais ou réplicas, sendo necessária a nomeação de perito avaliador especializado (ID 26632796 e ID 78491181– origem). Ademais, vislumbro a urgência do pleito, haja vista o despacho de ID 83079286 – origem, determinando a realização do leilão, o que pode tornar irreversível a medida. Assim, prudente a concessão do efeito suspensivo até que a matéria seja dirimida por ocasião do exame do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até ulterior deliberação. Comunique-se com urgência o juízo agravado. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator